Tribunal: TJSP
Processo: 1114188-24.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e obscuridade – Ausência de obscuridade – Embargos suficientemente claros quanto à fixação dos honorários e distribuição dos ônus sucumbenciais – Juros de mora – No ilícito extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros devem incidir desde cada evento danoso – Embargos parcialmente acolhidos.